Tribunal: STF
Processo: ARE 1428010
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE. REQUISITOS DA LEI Nº 8.112/90, ART. 36, III, “B”, PREENCHIDOS. INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO. QUADRO ÚNICO DE PROFESSORES FEDERAIS. COMPROVAÇÃO DA DOENÇA PELA JUNTA MÉDICA JUDICIAL. RECOMENDAÇÃO DA NECESSIDADE DE REMOÇÃO. CONSAGRAÇÃO DOS POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DE PROTEÇÃO À VIDA E À SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA.



    1. A remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, com ou sem mudança de sede, podendo ser, nos termos do art. 36 da Lei n. 8.112/90, no interesse exclusivo da Administração (inc. I), a pedido, quando o interesse predominante é do servidor, a critério da Administração, quando esta não tem interesse, mas também a ela não se opõe (inc. II), ou independentemente do interesse da Administração (inc. III), quando a despeito do seu interesse a remoção ocorrerá, conforme hipóteses declinadas nesse inciso.



    2. A modalidade de remoção em questão é a disposta no art. 36, parágrafo único, inciso III, alínea “b”, da Lei n. 8.112/90, que prevê a possibilidade de remoção do servidor, a pedido, independentemente do interesse da administração, por motivo de saúde do servidor ou de seu cônjuge ou dependente, estando, nesse caso, a remoção condicionada à comprovação por meio de junta médica oficial. 3. “(...) 2. O art. 36, III, ‘b’ da Lei nº 8.112/90 trata da remoção enquanto direito subjetivo do servidor, sendo certo que, uma vez preenchidos os requistos ali elencados, a Administração Pública tem o dever de promover a remoção da servidora.



    3. O pedido de remoção por motivo de saúde não se subordina ao interesse da Administração Pública, não havendo de se falar em eventual violação ao princípio da supremacia do interesse público.” (Numeração Única: AGTAG 0022495-14.2016.4.01.0000 / BA; AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO; Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO NEVES DA CUNHA. Órgão: SEGUNDA TURMA. Publicação: 30/01/2018 e-DJF1. Data Decisão: 06/12/2017).



    4. A jurisprudência do STJ vem admitindo remoção de servidor entre instituições federais de ensino, sob o entendimento de que se trata de quadro único de professores federais, vinculado ao Ministério da Educação.



    5. “(...) Em homenagem ao princípio de hermenêutica constitucional e da concordância prática, o disposto no art. 36, III, b da Lei 8.112/90 deve ser interpretado em harmonia com o que estabelecido no art. 196 do Texto Maior (direito subjetivo à saúde), ponderando-se os valores que ambos objetivam proteger. O Poder Público tem, portanto, o dever político-constitucional impostergável de assegurar a todos proteção à saúde, bem jurídico constitucionalmente tutelado e consectário lógico do direito à vida, qualquer que seja a dimensão institucional em que atue, mormente na qualidade de empregador” (STJ - MS 18.391/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 21/08/2012).



    6. Na hipótese, a autora, ocupante do cargo de professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – MT, com lotação na cidade de Barra do Garça/MT, pretende, com base no art. 36, III, b, da Lei n. 8.112/90, a remoção, para a cidade de Brasília/DF. Sustenta, para tanto, que é portadora de câncer de pele e de transtornos psiquiátricos – enfermidades em tratamento - sendo que, por recomendação médica e laudos acostados aos autos, inclusive perícia médica judicial, seu tratamento psicológico demanda acompanhamento de seu cônjuge ou familiar próximo para uma melhor resposta; por outro lado, o tratamento oncológico demanda centros especializados adequados, os quais não existem na cidade de lotação da autora. Alega que, desde 17 de janeiro de 2014, é servidora do IFMT, lotada como professora de língua portuguesa e língua inglesa no campus da cidade de Barra do Garças (MT). Optou pelo compus de Barra do Garças (MT) porque à época da realização do concurso residia naquele município juntamente com seu então companheiro e atual esposo. O esposo da autora também é servidor público federal, exercendo o cargo de agente de Polícia Federal. Aquela época estava lotado na Delegacia de Polícia Federal em Barra do Garças (MT). No entanto, em agosto de 2013, o cônjuge foi removido, de ofício e a interesse da administração, para a Diretoria de Inteligência Policial do Departamento de Polícia Federal, órgão central de inteligência sediado nesta capital federal. A Requerente ainda não havia assumido o seu cargo junto ao IFMT, razão pela qual acompanhou seu cônjuge para a cidade de Brasília (DF). Em janeiro de 2014, quando a Requerente assumiu o cargo em Barra do Garças (MT), viu seu relacionamento conjugal prejudicado pela distância de aproximadamente 560 km que a separava de sua residência com o marido, que reside em Brasília (DF), além de vários problemas de saúde.



    7. In casu, restou incontroverso o quadro clínico da parte-autora. Os exames/pareceres/relatórios médicos e os pareceres emitidos pelas juntas médicas do juízo comprovam as doenças que acometem a autora, mormente a neoplasia maligna da pele. Restou demonstrado que ela está em tratamento médico especializado em tratamento para o câncer em hospital de referência na cidade de Brasília/DF. Além disso, teve orientação do expert oncológico nos seguintes termos: “ Em conclusão ao aludido laudo o perito foi claro ao afirmar que justifica a necessidade da transferência da referida periciada para Brasília, onde poderá continuar seu tratamento regularmente (oncológico e psiquiátrico) e estar ao lado de seus familiares o que virá a contribuir muito na melhora de sua doença. Dessa forma, diante de tal conclusão e levando-se em consideração que não existe médico oncologista na cidade de Barra do Garça/MT, está comprovada a necessidade da remoção imediata da autora.



    8. A União não se desincumbiu de comprovar que na cidade a qual a parte-autora está lotada há recursos clínicos/médicos suficientes para a continuação dos tratamentos médicos prescritos.



    9. Dessa forma, o arcabouço probatório que instrui os autos fundamentam os motivos que autorizam a remoção da autora, sob pena de ferimento à Lei n. 8.112/90 e à Constituição Federal de 1988.



    10. Apelação desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 207 e 226, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente